Tribunal: STF
Processo: HC 83947
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
   NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E
   ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LEI Nº 7.492/86
   (ART. 25) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO AO
   DIRETOR DE CÂMBIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O VINCULE, COM
   APOIO EM DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA
   DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO.
PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO -
   OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE
   APTA.
O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a
   natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado,
   em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático -
   impõe, ao Ministério Público, a obrigação de expor, de maneira
   precisa, objetiva e individualizada, a participação das pessoas
   acusadas da suposta prática da infração penal, a fim de que o
   Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia penal, possa, em
   obséquio aos postulados essenciais do direito penal da culpa e do
   princípio constitucional do "due process of law", ter em
   consideração, sem transgredir esses vetores condicionantes da
   atividade de persecução estatal, a conduta individual do réu, a
   ser analisada, em sua expressão concreta, em face dos elementos
   abstratos contidos no preceito primário de incriminação. O
   ordenamento positivo brasileiro repudia as acusações genéricas e
   repele as sentenças indeterminadas.
A PESSOA SOB
   INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM
   DENÚNCIA INEPTA.
A denúncia - enquanto instrumento formalmente
   consubstanciador da acusação penal - constitui peça processual de
   indiscutível relevo jurídico. Ela, antes de mais nada, ao
   delimitar o âmbito temático da imputação penal, define a própria
   "res in judicio deducta".
A peça acusatória, por isso mesmo,
   deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência
   e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que
   sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do
   postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em
   plenitude, do direito de defesa. Denúncia que não descreve,
   adequadamente, o fato criminoso e que também deixa de estabelecer
   a necessária vinculação da conduta individual de cada agente ao
   evento delituoso qualifica-se como denúncia inepta.
   Precedentes.
PERSECUÇÃO PENAL DOS DELITOS CONTRA O SISTEMA
   FINANCEIRO - PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, QUANTO AO
   ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUALQUER CONDUTA
   ESPECÍFICA QUE O VINCULE AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA
   DENÚNCIA.
- A mera invocação da condição de diretor em
   instituição financeira, sem a correspondente e objetiva descrição
   de determinado comportamento típico que o vincule ao resultado
   criminoso, não constitui fator suficiente apto a legitimar a
   formulação da acusação estatal ou a autorizar a prolação de
   decreto judicial condenatório.
A circunstância objetiva de
   alguém meramente exercer cargo de direção em instituição
   financeira não se revela suficiente, só por si, para autorizar
   qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema
   jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito
   derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente
   persecução criminal em juízo.
AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE
   PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A
   QUEM ACUSA.
- Os princípios constitucionais que regem o
   processo penal põem em evidência o nexo de indiscutível
   vinculação que existe entre a obrigação estatal de oferecer
   acusação formalmente precisa e juridicamente apta, de um lado, e
   o direito individual à ampla defesa, de que dispõe o acusado, de
   outro. É que, para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do
   contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação
   descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia
   delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver,
   ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de
   provar que é inocente.
É sempre importante reiterar - na linha
   do magistério jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal
   consagrou na matéria - que nenhuma acusação penal se presume
   provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe,
   ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma
   inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
   culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema
   de direito positivo, a regra, que, em dado momento  histórico do
   processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu,
   com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a
   obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
   (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes.